Tribunal: TJDFT
Processo: 0704389-63.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Direito civil. Apelação civil. Ação de alimentos. Despesas presumidas. Necessidade. Capacidade contributiva. Possibilidade do alimentante. Observância. Plano de saúde. Verbas habituais e indenizatórias. valor dos alimentos. Mantido. Recurso conhecidos e desprovidos.
I. Caso em exame
1. Ação de alimentos ajuizada por menor impúbere, representado por sua genitora, contra o genitor, servidor público.
2. Sentença fixou alimentos definitivos em 12% dos rendimentos brutos do alimentante, abatidos os descontos compulsórios, acrescidos de 1/3 do valor do Programa Assistência à Infância, com obrigação de inclusão do menor no plano de saúde do empregador.
3. Ambas as partes interpuseram apelação: o recorrente requer majoração da pensão para 30%; o recorrido pleiteia redução para 10%, exclusão de verbas indenizatórias da base de cálculo e retirada da obrigação de inclusão no plano de saúde.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o percentual de 12% dos rendimentos brutos é adequado às necessidades do menor e à capacidade financeira do alimentante; e (ii) estabelecer se devem ser excluídas da base de cálculo da pensão as verbas de natureza indenizatória, transitória ou eventual, bem como se é cabível a retirada ou o rateio da obrigação de inclusão do menor no plano de saúde.
III. Razões de decidir
5. A pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, conforme os arts. 1.694 e 1.703 do Código Civil.
6. O menor possui 1 ano e 10 meses, sendo presumidas suas necessidades básicas. A planilha de gastos apresentada é compatível com sua idade.
7. Não há comprovação de despesas médicas extraordinárias nem de outras fontes de renda do alimentante além do vínculo com a empresa pública.
8. A existência de outros dependentes não exime o genitor da obrigação alimentar, conforme precedentes do TJDFT e STJ.
9. A diferença percentual entre os alimentos destinados aos filhos é admissível diante de necessidades e contextos distintos.
10. A inclusão do menor no plano de saúde do genitor é medida proporcional e necessária, considerando a disparidade de renda entre os genitores e o princípio da proteção integral da criança.
11. A base de cálculo da pensão deve incidir sobre verbas habituais, como salário, 13o, férias, auxílio-alimentação e auxílio-moradia, excluindo-se verbas indenizatórias e transitórias, como PLR e ajuda de custo para trabalho remoto.
12. Não se verifica má-fé processual, pois não há prova de dolo ou prejuízo processual relevante.
IV. Dispositivo
13. Recursos conhecidos. No mérito, desprovidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.694, §1o, 1.703; CPC, arts. 373, inc. I, 80, 81; CLT, art. 457, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.624.050/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19/06/2018, DJe 22/06/2018; STJ, REsp 1.872.706/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 02/03/2021; STJ, AgInt no REsp 2.066.134/SE, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 29/05/2024; TJDFT, Acórdão 1669654, 07168298520208070020, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, j. 28/02/2023; TJDFT, Acórdão 1785714, 07021583120228070006, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 08/11/2023; TJDFT, Acórdão 1304188, 0701482-85.2019.8.07.0007, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, j. 26/11/2020; TJDFT, Acórdão 2004132, 0745380-96.2024.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, j. 05/06/2025; TJDFT, Acórdão 2020574, 0706020-23.2025.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, j. 09/07/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.649.924/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 17/02/2025; STJ, AgInt no AREsp 1.832.394/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 10/02/2025.